Tribunal: STF
Processo: ARE 1534883
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, resumido na seguinte ementa (Doc. 316, fl. 2):



    Apelação criminal. Posse ilegal de arma de fogo. Numeração suprimida. Havendo fundadas dúvidas que a supressão da numeração do armamento de fogo tenha decorrido de ação humana intencional, de melhor alvitre a desclassificação dos fatos fora da órbita do artigo 16, parágrafo 1º, inciso IV da Lei 10.826/2006.



    Consta dos autos, em síntese, que RICARDO DOS SANTOS OLIVEIRA VERDERIO foi condenado à pena de 1 ano e 2 meses de detenção em regime aberto, além do pagamento de 11 dias-multa, por ter cometido o crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003 (Doc. 239).



    O TJSP negou provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo e deu provimento parcial ao recurso interposto pelo recorrente, tão somente para reduzir a pena aplicada para 1 ano de detenção e 10 (dez) dias-multa (Doc. 316).



    Os Embargos de Declaração opostos contra o referido julgado foram rejeitados (Doc. 327).



    No Recurso Extraordinário, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, alega-se ofensa ao art. 5º, LVII, da Constituição Federal (Doc. 322).



    Nas razões recursais, o recorrente sustenta, em resumo, “ausentes outras provas que vinculem a propriedade das armas apreendias a pessoa do Requerente, é de rigor sua absolvição, sob pena de violar o princípio do in dubio pro reo, salvaguardado pela Constituição Federal” (Doc. 322, fl. 5).



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do Recurso Extraordinário, “no sentido de reconhecer a contrariedade ao art. 5º, LVII, da Constituição Federal, com a consequente reforma do v. Acórdão, a fim de absolver o Recorrente”(Doc. 322, fl. 6).



    A Corte estadual inadmitiu o recurso entendendo não ter sido “demonstrada a repercussão geral das questões constitucionais, que, conforme previsão expressa no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil, e orientação do Colendo Supremo Tribunal Federal (Questão de Ordem no Agravo de Instrumento nº 664.567, julgada em 18 de junho de 2007), deve constar no recurso extraordinário”(Doc. 339, fl. 1).



    No Agravo dirigido a esta CORTE, a recorrente refuta a incidência do referido óbice (Doc. 343).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos da parte recorrente para demonstrar a repercussão geral da matéria (Doc. 322, fl. 4): 



    4. DA REPERCUSSÃO GERAL 



    In casu, há manifesta repercussão geral, na medida em que se trata de questão relevante do ponto de vista jurídico e social que ultrapassa o interesse subjetivo do processo, tendo em vista que está vislumbrada latente quebra do princípio constitucional da presunção de inocência. 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    De todo modo, convém destacar o seguinte trecho do acórdão impugnado, no qual o Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e provas constantes dos autos, manteve a condenação do recorrente (Doc. 316, fls. 3-8):



    Bem fundamentada a condenação do apelante Ricardo pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, posto bem afastada a cláusula referente à supressão da respectiva numeração, bem como bem positivada a absolvição em relação ao crime de estupro tentado. 



    A existência material dos fatos está devidamente provada nos autos (fls. 1-3, 4-8, 40, 236-253 e 255-258), vindo também confirmada em diversos momentos da prova oral aqui reunida. 



    Procede, igualmente, a imputação de autoria da infração de posse ilegal de arma ora formulada em desfavor do acusado. 



    Ricardo (fls. 16 e 487) relatou em sede policial que, na data dos fatos, teve uma discussão conjugal com sua companheira Nycole, ocasião em que se agrediram mutuamente. Negou ter tentado estuprar a vítima. 



    Quanto às armas de fogo encontradas em sua residência, alegou que eram itens antigos. Em Juízo, de todo modo, o réu exercitou seu direito ao silêncio. A vítima Nycole (fls. 9-10 e 479) narrou em sede policial que, na data dos fatos, o acusado Ricardo, seu companheiro, tentou estuprá-la, agredindo-a e ameaçando-a com uma arma de fogo, fazendo-o, aliás, na presença de sua filha.



    Em dado momento, a depoente apoderou-se de outra arma de fogo e a disparou para o alto, a fim de se livrar das agressões. Em juízo, contudo, Nycole alterou substancialmente seu depoimento, agora negando que o acusado tivesse tentado estuprá-la ou que sequer tentasse agredi-la de qualquer forma na ocasião.



    Confirmou, contudo, que o apelante tinha duas armas de fogo na residência, sendo que tomou conhecimento da existência de uma delas somente na data da tumultuada ocorrência. 



    A testemunha Otaviano (fls. 480), delegado de polícia, confirmou em juízo que, na data dos fatos, a vítima Nycole narrou ter sofrido agressões físicas e tentativa de estupro, havendo inclusive atestado médico positivando a presença de lesões em seu corpo. Otaviano confirmou ainda a colheita dos depoimentos dos policiais responsáveis pelo atendimento à ocorrência que, por sua vez, lhe narraram terem visualizado os ferimentos na vítima. Contudo, posteriormente Nycole modificou sua versão dos fatos, já então negando ter sofrido qualquer violência desferida pelo acusado, seu companheiro.



    As testemunhas Michel e Edinaldo (fls. 481-482), policiais militares, confirmaram em Juízo que, na data dos fatos, atenderam à ocorrência em análise. No local dos fatos, encontraram a vítima Nycole com uma arma de fogo nas mãos. Notaram marcas em seu pescoço, bem como arranhões nos braços do acusado Ricardo, o que certamente trouxe confirmação de um embate físico havido no conflito do casal.



    A vítima esclareceu aos servidores que disparou a arma afim de encerrar uma discussão do casal. Em buscas pela residência, mencionadas testemunhas encontraram uma segunda arma de fogo, bem como munições e carregadores. A vítima nada falou aos depoentes, todavia, sobre haver suportado alguma tentativa de estupro. A testemunha Roberto (fls. 483), perito criminal, confirmou em Juízo que periciou as armas de fogo encontradas no local, positivando que se encontravam elas aptas a disparos. Também confirmou que parte da numeração de uma das armas se encontrava suprimida. 



    As testemunhas Desiree, Débora e Sthefanny (fls. 484-485 e486) não presenciaram os fatos narrados na denúncia, limitando-se aconfirmar que, na data dos fatos, Nycole bebeu muito e estava alterada ao retornar para casa com o acusado Ricardo. Destaque-se que inexistem nos autos quaisquer elementos capazes de abalar a credibilidade desses depoimentos prestados em Juízo. 



    De fato, e conforme bem anotou o Juízo de origem, não se faz possível, no caso, a condenação do acusado Ricardo pelo grave crime de tentativa de estupro em desfavor de sua companheira. Em que pese o relato inicial da vítima Nycole, originalmente prestado em sede policial, afirmar sim que o réu tentou estuprá-la, deve-se apontar que a mesma Nycole depois alterou substancialmente seu relato em Juízo, agora negando qualquer gesto do acusado nesse sentido. 



    Não se olvida, aqui, que seja comum que vítimas de violência doméstica alterem seus depoimentos a fim de proteger aquele que, além de seu agressor, por vezes segue sendo seu companheiro e pai de seus filhos. Contudo, não há, ao menos nestes autos, qualquer outra prova ou indicação que reforce o depoimento em sede policial de Nycole, ausente assim suporte fático que permita demonstrar que a versão dos fatos narrada pela vítima em juízo não seja verdadeira. 



    Antes, ventilam-se notícias que Nycole se encontrava então em situação de embriaguez quando dos fatos, o que coloca suas primeiras palavras em ambiente de ainda maior temeridade. Permanece, portanto, dúvida considerável nesse ponto, ou se, inversamente, a vida sexual do casal não teria sido tão somente um dos pontos do conflito original da discussão entre ambos, circunstância bem diversa do que se pode classificar propriamente de um estupro. 



    Veja-se ainda que sequer se faz possível, como sugere a Procuradoria Geral de Justiça, a condenação do acusado pelo crime de violência doméstica. Embora a denúncia descreva agressões físicas que resultaram em lesões à vítima, não há nos autos laudo pericial constatando tais lesões. Há, de fato, boletim de atendimento médico (fls. 41) descrevendo a existência de equimoses e escoriações no corpo da vítima. 



    Contudo, uma vez que tal boletim nada informa sobre a extensão ou gravidade de tais lesões, e, uma  vez que não se cuida de laudo direto de exame de corpo de delito produzido em investigação criminal, mostra-se inviável a adequada apuração da conduta. 



    Da mesma forma, as circunstâncias como se originou esse embate também não ficaram minimamente nítidas, de sorte que realmente não há elementos para invenções nesse tópico. Assim, ante a insuficiência das provas apresentadas, inescapável a absolvição do acusado Ricardo em relação ao crime de estupro tentado, também não cabendo a desclassificar esses fatos para outro âmbito legal. Já em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito descrito na denúncia, de rigor a condenação do apelante na órbita do artigo 12 da Lei 10.826/2003. O próprio apelante Ricardo admitiu à autoridade policial que mantinha as armas em sua residência, fato também confirmado pelas palavras da vítima Nycole que, por sua vez, narrou sequer ter ciência de uma das armas que estavam no local, assim como pelos depoimentos dos policiais militares ouvidos em juízo que, aliás, também confirmaram a apreensão das armas no interior do local.



    O argumento de que o apelante não teria ciência das armas não se sustenta, destacando-se que Nycole narrou que não tinha ciência da existência de uma segunda arma na casa, enquanto os policiais narraram que o réu admitiu a posse das mesmas, fato confirmado pelo depoimento de Ricardo em sede policial. 



    Nota-se ainda que o laudo pericial de fls. 255-258 constatou, em relação a uma das armas, que havia somente “...numeração parcial de “PL89”, sendo que nas extremidades não foi possível vislumbrar os caracteres alfanuméricos...”. Tal fato foi ainda confirmado em juízo pelo próprio perito responsável pela elaboração do laudo que, por sua vez, novamente afirmou que parte na numeração da arma de fogo encontrava-se suprimida. De todo modo, ainda assim se fazia possível a identificação da numeração da arma e, por consequência, sequer há certeza se essa supressão resultou ou não de ação intencional sobre aquele instrumento. 



    Diante desse quadro, outra vez bem andou a sentença de origem na classificação dos fatos na categoria legal mais módica do artigo 12 referido, já que não se autoriza a invocação mais gravosa cogitada originalmente. Forma-se, portanto, todo um quadro de provas que, de modo substancialmente harmônico e robusto, aponta o acusado como autor desse ilícito. 



    Verifica-se que o acórdão impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, manteve a condenação do recorrente pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei 10.826/2003.



    Nesse contexto, o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas). 



    Não bastasse, a reversão do acórdão, nos termos propostos pela defesa, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável em sede recursal extraordinária. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 



    A propósito do tema, os seguintes julgados:



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Matéria criminal. Ausência de prequestionamento da matéria constitucional. Súmula nº 356 do Supremo Tribunal Federal. Reexame de fatos e provas. Inadmissibilidade em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Agravo regimental não provido. (RE 1481487 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje 16/05/2024)



    Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Fraude ao caráter competitivo de procedimento licitatório. Arts. 90 e 96, I, da Lei 8.666/1993. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido. (ARE 1237705 ED-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, Dje 11/03/2020)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FRUSTRAÇÃO OU FRAUDE A PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. ARTIGO 90 DA LEI 8.666/1993. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DOLO. CASO CONCRETO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. (ARE 1.124.284 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje 17/09/2018)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente